Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica não demonstrada. Ausência de documentos. Renda superior a 5 salários-mínimos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça de determinou o recolhimento do preparo recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como se vislumbra na espécie.
4. No caso concreto, não foram apresentados extratos de contas ou de movimentação empresarial, ou ainda eventuais dívidas que atrapalhem a manutenção ordinária do núcleo familiar do agravante. Desse modo, não foi verificada a alegada situação de miserabilidade capaz de comprometer seu sustento próprio ou de sua família. Não se pode olvidar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, sob pena de banalização do instituto.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708356-34.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.